Tribunal: STF
Processo: AI 455466
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. OFENSA
 À CONSTITUIÇÃO. Questão relativa a cabimento de recurso.
I. -
Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do
recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar
normas infraconstitucionais.
II. - Alegação de ofensa ao devido
processo legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria
ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
III. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93, C.F.:
improcedência, porque o que pretendem os recorrentes, no ponto, é
impugnar a decisão que lhes é contrária, certo que o acórdão está
suficientemente fundamentado.
IV. - O pressuposto constitucional do
 recurso extraordinário, inscrito no art. 102, III, b, da C.F., é
que tenha a decisão recorrida declarado a inconstitucionalidade de
tratado ou lei federal. Se isso não ocorreu, segue-se a
impossibilidade de o recurso, interposto com fundamento na citada
alínea b, ser admitido.
V. - Agravo não provido.